Tribunal: TJPA
Processo: 0000392-19.2001.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000392-19.2001.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE MARIA DE LIMA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO E DA IRREVERSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA 7 (SETE) ANOS APÓS A AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DO PÉ DIREITO DO AUTOR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
JOSÉ MARIA DE LIMA LOBO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci da

remessa necessária e do recurso de apelação e, com fulcro no art. 932, V e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, dei provimento, para reconhecer a prescrição do pedido formulado na petição inicial.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que tem o direito a manter as parcelas deferidas em primeira instância, pois não há prescrição da pretensão autoral, considerando que a irreversibilidade do dano causado por erro e negligência só fora constatada em 10/02/2000, com a última cirurgia realizada em decorrência das cirurgias e amputações realizadas em 1994, se estendendo os procedimentos médicos até a data informada de 10/02/2000.

Com efeito, aduz que a ação foi ajuizada em 12/07/2001, pouco mais de um ano da ciência da irreversibilidade do dano. Portanto, não se pode falar em prescrição quinquenal.

Ante esses argumentos, requer que

o presente recurso seja provido, para reformar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13681013.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, denota-se que o agravante se submeteu a procedimento no Hospital Municipal de Parauapebas em 14/09/1993, para retirada de “bolha” no pé direito, conforme inclusive narrado pelo autor na petição inicial e fixado pela sentença como parâmetro de
“data do evento danoso”
para fins de correção monetária e juros. Com efeito, em seguida, teve que realizar novas cirurgias em 1994, resultando na amputação de três dedos no mesmo pé direito, interpondo a presente ação tão somente em 2001.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para ajuizar ação de indenização em razão de erro médico inicia-se a partir da ciência inequívoca pela vítima da irreversibilidade do dano,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010)
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL.
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata.
2. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão no fato de que o julgamento da lide pelo magistrado de primeiro grau, com declaração da ocorrência da prescrição, foi prematuro, tendo em vista que o delineamento da controvérsia depende ainda da análise de um contexto probatório não produzido pelas partes. 3. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que decidiu o aresto impugnado envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, conforme o que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.098.461/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 2/8/2010.)

Com efeito, sem delongas, entendo que a ciência do autor da irreversibilidade do dano ocorre com a amputação dos seus dedos do pé direito, cirurgia apontada como ocasionadora de deficiência ao ora agravante, o que ocorreu em 1994, quando, nos moldes da jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça teve início o fluxo do prazo prescricional.

Todavia, sendo a presente ação interposta apenas em 2001, quando já ultrapassado o prazo de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito de ação.

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição quando decorridos mais de cinco anos entre a ciência inequívoca do autor da irreversibilidade do dano e ajuizamento da ação que o questiona, consoante o teor do Decreto nº 20.910/32, prazo que não foi observado pela parte autora, razão pela qual entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023